Tribunal: TJDFT
Processo: 0715722-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0715722-13.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA SIRLENE EMY SAKAI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA O presente recurso inominado foi interposto por Maria Sirlene Emy Sakai (ID 47096552) em face de sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 44653439). Na sentença vergastada, o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência do interesse de agir (art. 485, inciso VI, do CPC), sob o fundamento de que: [...] o meio pretendido não é adequado, haja vista a propositura da ação referente ao processo no 0715791-45.2023.8.07.0016, na qual se trata da mesma relação jurídica de direito material (pagamento de diferenças de licença-prêmio convertida em pecúnia). Como não se admite seu fracionamento em caso de eventual condenação da Fazenda Pública, na forma do art. 100, §§ 3o e 8o da CF/88), forçoso reconhecer a falta do interesse de agir por inadequação da via eleita. Em suas razões recursais, a Autora alega que os fundamentos da sentença não se sustentam, uma vez que: [...] as ações tratam de objetos individualizados e diversos, ou seja, inexiste fracionamento de crédito de execução correspondente a obrigação originária de mesma natureza e titularidade. [...] o processo de n° 0715791-45.2023.8.07.0016, se trata de ação ordinária, com fito de obter o pagamento da atualização monetária da licença prêmio da autora no valor de R$ 8.425,06 (oito mil quatrocentos e vinte e cinco reais e seis centavos), pois ao se aposentar a recorrente fazia jus ao recebimento de períodos de licença prêmio não gozados, nem utilizados na aposentação, no entanto, recebeu de forma parcelada os valores após 11 meses a publicação no DOU. [...] Já no processo em questão, a recorrente pleiteia que as parcelas remuneratórias de Abono de Permanência, Auxílio Alimentação e Auxílio Saúde fazem parte da base de cálculo da remuneração da servidora, devendo integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio, condenando o Distrito Federal ao pagamento da diferença entre o valor pago a título de conversão de licença prêmio e aquele efetivamente devido e que seja reconhecido o deposito em valor total menor do que o reconhecimento devido. Em suas contrarrazões/contestação (ID 44472502), o Distrito Federal busca a manutenção da sentença. É, em breves linhas, o relatório. Passo a decidir. De início, registro que o Código de Processo Civil faculta ao relator o julgamento monocrático do recurso nas hipóteses elencadas no art. 932, in verbis: [...] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal; VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso; VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. [...] (grifei) Demonstrada a possibilidade de julgamento monocrático, passo ao exame dos requisitos de admissibilidade recursal insertos na Lei n.o 9.099/1995, notadamente com a observância do que rezam os artigos 42 e 54, quanto à tempestividade das razões recursais e ao recolhimento do respectivo preparo. Especificamente em relação à tempestividade, registro que o art. 42 da Lei no 9.099/95 é expresso ao aduzir que o recurso inominado será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença. No caso em espeque, observo que a sentença foi disponibilizada no diário da justiça eletrônico em 13 de abril de 2023 (ID 47096550), com início do prazo recursal de 10 (dez) dias em 15 de abril de 2023 e término em 02 de maio de 2023, todavia, o recurso fora interposto apenas em 03 de maio de 2023 (ID 47096552). Dessa forma, resta cristalina a intempestividade do presente recurso, razão pela qual entendo como forçoso o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso interposto, ante a sua intempestividade, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n.o 9.099/1995, art. 932, inciso III, do CPC, e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução n.o 20, de 21/12/2021). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995). Brasília, 04 de julho de 2023. Antônio Fernandes da Luz Relator Eventual